Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-26.2025.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES REJEITADAS. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. MENOR ORÇAMENTO. DEPRECIAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os réus ao pagamento, de forma solidária, de R$ 13.080,86, constante no menor orçamento obtido para os reparos do veículo dos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos, preliminarmente, (i) eventual ilegitimidade ativa de RONALD SALES MARTINS e (ii) a incompetência absoluta, em razão da necessidade de prova pericial. No mérito, debate-se (iii) a comprovação, por meio de fatura de cartão de crédito, de que a quantia gasta com o reparo do veículo foi maior do que aquela considerada na sentença, constante do menor orçamento obtido; (iv) a depreciação do veículo como dano material; (v) a ocorrência de danos morais; (vi) a não comprovação da realização dos reparos, diante da ausência de nota fiscal e (vii) a necessidade de citação de seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O autor é o titular do prejuízo decorrente da colisão por ter arcado com o pagamento dos custos para reparo, de modo que é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda Preliminar rejeitada.
4. Não se mostra possível a produção de prova pericial tendo em vista que o veículo já fora reparado e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. As provas documentais produzidas são satisfatórias para a análise do mérito. Preliminar rejeitada.
5. É direito da vítima de colisão de trânsito recusar o reparo oferecido pela seguradora quando o valor oferecido é muito aquém daqueles obtidos em orçamentos, uma vez que é direito do prejudicado prezar por seu patrimônio, o que não torna obrigatória a citação da sua seguradora.
6. A ausência de nota fiscal referente à realização de serviço impede a fixação do valor constante na fatura do cartão de crédito. Nesse caso, a apresentação de orçamentos é suficiente para comprovar o valor do dano em sede de Juizado Especial, especialmente quando o recorrido opta pelo menor valor (TJDFT, Acórdão 2039285 – 1a Turma Recursal).
7. Apesar da possibilidade de se fixar indenização pela depreciação do veículo, o prejuízo deve ser objetivamente comprovado nos autos. No caso, o recorrente limitou-se a requerer, de forma genérica, valor estimado em 5% do valor do veículo previsto na Tabela FIPE, sem qualquer amparo probatório, razão pela qual deve ser mantida a sentença.
8. Os transtornos enfrentados com o acidente de trânsito não extrapolam o mero aborrecimento, pois, além de não ter havido qualquer lesão física ou quaisquer desdobramentos atípicos, o recorrente conseguiu realizar o conserto em oficina de sua escolha. Também não houve demonstração de qualquer negociação adiantada do veículo sinistrado, ou em vias de concretização.

IV. DISPOSITIVO
9. Recursos CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes GIOVANNA FERNANDA ALVES MARTINS e RONALD SALES MARTINS condenados ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Recorrentes NICOLAU BERNARDINO DE ARAÚJO e JOILTON MARTINS DE ARAÚJO condenados ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.